Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-75.2018.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001291-75.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AQUILINO BONAVIGO - CPF: 118.978.300-25 (APELADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE -SEMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa, registrada no Auto de Infração n. 106476/2007, bem assim para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 171794075, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que não há substrato jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

Afirmou, ainda, inexiste a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, porque ausente previsão em lei, na medida que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não se aplica ao caso e o Decreto Federal n. 20.910/1932 não a prevê.

Por fim, pugnou, caso mantida a sentença, pela redução da verba honorária.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 171794079, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 172731267, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Aquilino Bonavigo propôs a Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que foi autuado pela SEMA/MT, pela suposta prática de queimada de 41,49 hectares de sua propriedade rural, em 11/10/2007 e o processo administrativo foi finalizado somente em 06/04/2015, quando já decorridos mais de 08 (oito) anos da data da autuação.

Afirmou, na inicial, que é parte ilegítima, visto que o dano ambiental não teve início em sua propriedade e que a sua notificação por edital é nula, pois não se encontra em lugar incerto e não sabido.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para reconhecer a prescrição da dívida constituída por meio do auto de infração n. 106476, de 11.10.2007, em nome de Aquilino Bonavigo (CPF n. 118.978.300-25).

(...).

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da lavratura do Auto de Infração (11/10/2007) e a data da prolação da decisão administrativa que pôs fim ao processo administrativo (06/04/2015).

Ab initio,
cumpre salientar que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 106476 foi lavrado em
11/10/2007
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros, especialmente, no caso em questão, em que se discute a ocorrência, ou não, da prescrição, matéria de direito material.

Da mesma forma, em razão de a parte Recorrida questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que o Auto de Infração n. 106476 foi lavrado em
11/10/2007
(id.
171794074, pág. 47
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 493251 ocorreu no ano de
/2007
(id.
171794074, pág. 59)
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2015, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2007
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2007
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista da necessidade de apreciação das demais matérias apontadas na inicial, tenho que o feito deve retornar ao Juízo singular para prosseguimento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva, determinando, de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação das demais matérias, apontadas na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023